Tribunal: TCU
Processo: 009.701/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar automaticamente registrados em 23/11/2020 o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Alcídia Alberto de Oliveira, e em 4/9/2020 o ato constante da peça 3, alusivo à aposentadoria de Maria Ivone Teixeira Santo da Fonseca; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das aposentadorias de Alcídia Alberto de Oliveira e de Maria Ivone Teixeira Santo da Fonseca, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.